Tribunal: CARF
Processo: 10830.007343/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007343/2010-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.388 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
CELINA JUNQUEIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - (Acórdão no 02-62.939 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 360 a 364):
Trata-se de Auto de Infração (fls. 4 a 19) lavrado em nome da contribuinte acima
identificada, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário 2006,
formalizando a exigência de crédito tributário assim discriminado:
imposto suplementar (2904)
R$33.082,78
multa proporcional (passível de redução) R$24.812,08
juros de mora (calculados até 04/2010)
R$10.358,21
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007343/2010-66
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007343/2010-66

total R$68.253,07
Do Termo de Verificação Fiscal (fls. 9 a 19)
O lançamento decorreu da tributação de rendimentos omitidos caracterizados por
variação patrimonial a descoberto, tendo em vista excesso de aplicações sobre origens,
não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, no importe de R$150.163,90,
na data de 31/03/2006.
O procedimento fiscal iniciou-se com a intimação da contribuinte para apresentar ao
Fisco: relação de todos os rendimentos isentos ou não tributáveis auferidos em 2006,
com os respectivos comprovantes; documentação comprobatória da aquisição de quotas
de capital da empresa Astúrias Ltda, CNPJ 02.369.691/0001-20, cujo valor de aquisição
foi de R$201.500,00; documentação do empréstimo concedido a Wilson Roberto
Junqueira Lopes, CPF 719.824.188-34, no valor de R$400.000,00, bem como do
empréstimo tomado junto a empresa Astúrias Ltda, no valor também de R$400.000,00.
Em resposta à intimação foram apresentados, dentre outros, o comprovante de
rendimentos auferidos do INSS, cópia do contrato social da Astúrias Ltda e cópias de
contratos dos empréstimos referenciados.
A autoridade fiscal solicitou à Junta Comercial do Estado de São Paulo em Campinas
um breve relato da empresa Astúrias Ltda, recebendo a informação de que a
contribuinte foi admitida no quadro social da empresa, na situação de sócia e
administradora, em 07/03/2006, mediante valor de participação na sociedade de
R$201.500,00.
Em seguida, ao tomar conhecimento de que a contribuinte havia falecido em
01/06/2008, a fiscalização intimou o Sr. Wilson Roberto Junqueira Lopes, sucessor
natural da contribuinte, a comprovar a efetividade das transferências financeiras
relativas ao empréstimo tomado junto a MRV, total de R$400.000,00, e ao empréstimo
concedido a ele, também no valor de R$400.000,00, além de comprovar o efetivo
pagamento da aquisição de quotas de capital da empresa Astúrias Ltda, no importe de
R$45.000,00.
Ato contínuo, o sucessor intimado responde à fiscalização, informando que a empresa
MRV Construções Ltda efetuou um adiantamento a Astúrias Ltda, no valor de
R$400.000,00, que foi tomado como empréstimo pela Sra. Celina Junqueira Lopes, e
que os extratos do Banco Safra, em nome dele, filho e sucessor, comprovam os
depósitos de RS100.000,00 em 20/10/2006, R$101.470,00 no dia 10/11/2006 e
R$206.491,45 no dia 11/12/2006, estando, assim, demonstrada a efetiva transferência
dos valores, conforme consta do Instrumento Particular de Mútuo e Outras Avenças,
celebrado entre as partes.
O intimado esclareceu, ainda, que a contribuinte adquiriu as quotas sociais da empresa
Astúrias Ltda com deságio, tendo pago o valor de RS45.000,00 em dinheiro. Diz que
essa operação foi informada na Declaração de Ajuste Anual, no código 63, sendo a
diferença para o capital de RS201.500,00 declarada no tópico dos rendimentos isentos e
não-tributáveis.
No decorrer do procedimento fiscal a empresa MRV também foi intimada a informar se
efetuou alguma operação financeira com a Astúrias Ltda. A intimada respondeu
positivamente e apresentou, dentre outros documentos, cópias dos cheques emitidos,
com seus respectivos recibos.
Da Infração
Considerando a fiscalização que a operação relativa à aquisição das quotas sociais da
empresa Astúrias Ltda pelo valor alegado de R$45.000,00 não ficou comprovado,
concluiu que a contribuinte incorreu na infração de omissão de rendimentos proveniente
da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, abaixo demonstrado, não justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, bem
como não justificado pela comprovação de dívidas e ônus reais nem direito de crédito
declarados à
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007343/2010-66

Receita.
Rendimento Tributável (Base de Calculo) R$ 2.479,72
(+) Rendimentos Isentos INSS
R$16.063,20
(+) Outros (CPMF/Sal. Família) R$ 74,00
(+) 13° Salário R$ 259,18
(+) Dinheiro em poder (DIRPF - AC 2006)
R$32.460,00
Total de Recursos Declarados (disponível)
R$51.336,10
Valor de aquisição das quotas da Astúrias Ltda
R$201.500,00
Variação Patrimonial a Descoberto
R$150.163,90
Concluiu a autoridade fiscal que o empréstimo ao Sr. Wilson R.J. Lopes,
CPF:719.824.188-34, no valor de R$400.000,00 como a dívida, de mesmo valor, junto a
Astúrias Ltda, declarados pela contribuinte, não foram comprovados, o que ensejou a
exclusão desses dados da Declaração de Ajuste Anual/2007.
Os demais procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação Fiscal e Anexo, de fls. 9 a 20.
Da Impugnação ao Lançamento
Cientificados do lançamento em 02/06/2010 (fl. 312), os sucessores da contribuinte
apresentaram, em 08/06/2010, a impugnação de fls. 313 a 329.
Após tecer um breve relato dos fatos e salientar a tempestividade da impugnação
apresentada, os procuradores constituídos pelos sucessores da contribuinte alegam, em
preliminar, a nulidade do presente auto de infração.
Defendem que, inexistente a abertura de inventário, os impugnantes são pessoas
ilegítimas para responder à fiscalização perpetrada, conforme art. 1797 do Código Civil
Brasileiro, que arrolada as únicas hipóteses em que, sem a abertura de inventário, pode
haver a administração dos interesses dos falecidos, nenhuma delas configurada no caso
em análise.
Sustentam, assim, que há nulidade na autuação, que não considerou que os impugnantes
não são parte legítima a constar no auto de infração e tampouco são obrigados a saber
sobre como são administrados os bens e as contas de seus genitores, pois não têm poder
de polícia para devassar sua contabilidade e/ou seus dados patrimoniais ou sua forma de
aquisição, o que somente poderia ser feito mediante a expedição de alvará judicial se a
tempo e modo fosse requerido pelos Impugnantes.
No mérito, dizem que a fiscalização desconsiderou o fato de ser corriqueira a aquisição
de empresas que sofreram desvalorização, criando uma presunção de que as quotas não
foram adquiridas com deságio.
Salientam que o deságio na aquisição da participação deve ser amortizado na proporção
em que o ativo for sendo realizado através de baixa por alienação ou perecimento ou por
meio de depreciação, amortização ou exaustão.
Aduzem que, ignorando a necessidade de realização do patrimônio para tributação do
deságio, a autoridade fiscal não analisou detidamente a documentação acostada, que
comprova a existência de patrimônio da contribuinte a suportar a aquisição das quotas
da Astúrias, que valiam, quando da aquisição, apenas R$ 45.000,00 (quarenta e cinco
mil reais).
Advertem que o presente caso é de presunção, com a qual não se compadece o nosso
sistema jurídico tributário, uma vez que não há como conceber a coexistência da figura
da tipicidade legal fechada em matéria tributária com a da presunção, sob pena de se
instalar o arbítrio.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007343/2010-66

Ressaltam que a diferença entre o valor efetivamente pago pelas quotas e o valor que
constava na JUCESP é exatamente o montante do deságio da aquisição das quotas do
capital social da empresa Astúrias Ltda.
Dizem que esse deságio foi informado na Declaração de Imposto de Renda como
rendimento não tributável pelo entendimento de que, assim como em uma empresa ele
deve ser lançado em uma conta de investimentos (que impede de ser tributado no
momento da aquisição das quotas - que ocorrerá apenas quando de sua realização),
somente se a contribuinte efetuasse a venda de suas quotas, o deságio seria tributado.
Ainda mais, a diferença foi incluída na Declaração para equilibrar a variação
patrimonial entre o valor escritural das cotas, que deve ocorrer pelo constante no
contrato, e o valor efetivamente registrado, que se não ocorresse poderia levar ao
entendimento de existência de patrimônio a descoberto.
Salientam que o auto de infração deve ser cancelado por ausência de requisitos mínimos
previstos no artigo 142 do CTN.
Esclarecem que a Sra. Celina efetuou um empréstimo ao filho Sr. Wilson, no valor de
R$ 407.961,45, mútuo este comprovado pelos cheques e contratos firmados entre eles e
entre ela e a empresa Astúrias, cujas cópias são juntados aos autos.
Esclarecem ainda que o referido valor foi creditado diretamente no Banco Safra,
Agência n°. 122, na Conta Corrente n°. 3130-2, de titularidade do Sr. Wilson, por meio
de cheques emitidos pela empresa MRV Engenharia e Participações S/A, cujo
favorecido era a empresa Astúrias Ltda. O valor foi depositado diretamente na conta do
Sr. Wilson, porque a Sra. Celina firmou contrato de empréstimo com a empresa
Astúrias Ltda., de quem era sócia, e repassou os valores que obteve com o empréstimo
para o Sr. Wilson, com quem também firmou contrato de mútuo. Logo, os cheques
referentes ao negócio firmado entre MRV e Astúrias foram depositados diretamente na
conta corrente retrocitada, pertencente ao Sr. Wilson.
Insurgem-se, assim, contra o ajustamento da Declaração de Imposto de Renda/2007 da
Sra. Celina, que desconsiderou o montante do mútuo efetuado ao Sr. Wilson. Insistem
que o valor de R$ 407.961,45 deve ser mantido na declaração da Sra. Celina como
empréstimo, a fim de se evitar problemas quando do cruzamento das informações desta
declaração com a do Sr. Wilson.
Contestam a multa aplicada, sob o argumento de que deve ser integralmente relevada,
porquanto a penalidade tributária não se transmite ao sucessor e os impugnantes não
podem ser penalizados por infração que não cometeram, pois se estaria ultrapassando a
pessoa do infrator e atingindo sua família, em clara afronta ao art. 129 do CTN.
Ao final, os impugnantes requerem preliminarmente a nulidade do auto de infração; no
mérito, a improcedência do lançamento, pelas razões adiante anotadas: (i) ter havido
violação do artigo 142 do CTN, (ii) existir bens suficientes a amparar a compra das
quotas do capital social da empresa Astúrias, (iii) existir os mútuos entre a Sra. Celina e
a empresa Astúrias Ltda e entre aquela e o Sr. Wilson, cujas informações devem ser
mantidas na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física/2007 da fiscalizada; (iv) ter
havido tributação indevida de valores que a Fiscalização entendeu ser patrimônio "a
descoberto", quando, na realidade, refere-se a deságio na aquisição das quotas da já
mencionada empresa.
Requerem, ainda, caso seja mantido o Auto de Infração, que a multa de ofício aplicada
seja relevada, uma vez que a imposição de pena jamais deve ultrapassar a pessoa do
infrator.
(destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 359 a 367):
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007343/2010-66

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
SUJEIÇÃO PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO.
Comprovada a omissão de rendimentos proveniente da apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto, não justificado pelo de cujus, o valor omitido deve ser lançado
de ofício em nome do espólio, uma vez ser este pessoalmente responsável pelos tributos
devidos pelo de cujus.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, devidamente comprovados.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
É indispensável, para a aceitação de empréstimo, a comprovação de sua contratação e
da efetiva transferência do numerário emprestado, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor.
ESPÓLIO. MULTA DE MORA.
A multa aplicada ao espólio por infrações cometidas pelo de cujus até a data da abertura
da sucessão é de dez por cento sobre o imposto apurado.
Impugnação procedente em parte
A propósito, conforme excerto transcrito na sequência, o julgador de origem reconheceu
parcial procedência da impugnação apresentada pela Contribuinte, cancelando a parcela do crédito
constituído referente à redução da multa de ofício do percentual de 75% - setenta e cinco por
cento - para o de 10% - dez por cento (processo digital, fl. 367):
Da Conclusão
Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para rever o
lançamento no sentido de:
[...]
c) retificar a multa aplicada, do percentual de 75% para o percentual de 10%.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
alegando suposta tempestividade, bem como ratificando os argumentos da impugnação (processo
digital, fls. 400 a 423).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/3/2016
(processo digital, fls. 389 a 391 e 446), e a peça recursal foi interposta em 8/4/2016 (processo
digital, fl. 399), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007343/2010-66

pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Sustentação oral
O recurso voluntário não é meio apropriado para pedido de sustentação oral nas
sessões presenciais de julgamento das turmas ordinárias do CARF. Com efeito, dita pretensão
terá de ser apresentada antes de iniciado o respectivo julgamento por meio de formulário próprio
disponibilizado tanto no sítio deste Conselho como nas Salas de Reunião, e não antecipadamente
como o fez o Recorrente. É o que se abstrai da leitura do RICARF, Anexo II, arts. 55, inciso I,
alínea “b” do inciso II, e § 1o; como também o 58, inciso II. Confira-se:
Art. 55. A pauta da reunião indicará:
I - dia, hora e local de cada sessão de julgamento;
II -para cada processo:
[...]
b) o número do processo; e
[...]
§ 1o A pauta será publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na
Internet, com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência.
[...]
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente:
[...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
A propósito, vale transcrever os arts. 59, §§ 3o e 4o; bem como o 65, § 8o;
igualmente constantes no Anexo II do citado Regimento, os quais detalham os trâmites atinentes
às reportadas sustentações, nos casos da suposta continuidade de julgamento interrompido em
sessão anterior, como também nos julgamentos de embargos e em retorno de diligência, nestes
termos:
Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 3o No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior, havendo
mudança de composição da turma, será lido novamente o relatório, facultado às partes
fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito [...]
§ 4o Será oportunizada nova sustentação oral no caso de retorno de diligência, ainda que
já tenha sido realizada antes do envio do processo à origem para realizar a diligência e
mesmo que não tenha havido alteração na composição da turma julgadora. (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Art. 65. Cabem embargos de declaração [...]
[...]
§ 8o Admite-se sustentação oral nos termos do art. 58 aos julgamentos de embargos.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007343/2010-66

Pelo exposto, este pedido não poderá ser atendido, porquanto sem amparo na
legislação que rege a matéria. Contudo, o Contribuinte tem a faculdade de apresentar, oralmente,
as suas razões de defesa, desde que as requeira na forma e prazo já mencionados anteriormente,
independentemente de qualquer manifestação prévia e específica deste Conselho.
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, porque houve erro na identificação do sujeito passivo, o que,
se fosse o caso, restaria caracterizada a ilegitimidade passiva do autuado. Com efeito, entendo
que o auto de infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver,
as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias
ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuada. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar esclarecimentos acerca tanto da origem como da aplicação
dos recursos refletidos na reportada declaração de ajuste. Logo, compulsando os preceitos legais
juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade
Fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito
art. 142 do CTN (processo digital, fls. 24 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e no “Termo de Verificação
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007343/2010-66

Fiscal”, em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e da legalidade (processo digital, fls. 2 a 23).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Com efeito, não procede a alegação recursal tocante à ocorrência de suposta
ilegitimidade passiva, eis que o sujeito passivo - espólio - foi corretamente identificado no
lançamento, exatamente como determinam o art. 10, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972
(transcrito precedentemente) e o art. 131, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN),
verbis:
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
[...]
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
A propósito, vale transcrever trechos do Termo de Verificação Fiscal e da decisão
de origem, que muito bem elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fls. 364 e
365):
Termo de Verificação Fiscal (processo digital, fl. 9):

[...]
Além da fiscalizada, o presente -Termo de Verificação Fiscal" foi encaminhado aos seus
sucessores naturais, tendo em vista o disposto no artigo n° 1.829, da Lei 10.406102
(Código Civil), que trata da Sucessão Legitima, de acordo com a Ordem da Vocação
hereditária, e onde a sucessão legitima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este
com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de
bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da
herança não houver deixado bens particulares;
Decisão de origem (processo digital, fls. 364 e 365):
Logo, a realização do lançamento em nome do espólio de Celina Junqueira Lopes foi
feita em consonância com o dispositivo acima transcrito e com a orientação da Receita
Federal, contida no "Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2007, nos seguintes
termos:
088 - É devido imposto de renda de contribuinte que faleceu após a entrega da
declaração do exercício?
Se houver bens a inventariar, o imposto deve ser pago pelo espólio.
Inexistindo bens a inventariar, o cônjuge sobrevivente ou os dependentes não
respondem pelos tributos devidos pela pessoa falecida, devendo ser solicitado o
cancelamento da inscrição no CPF da pessoa falecida, nas unidades locais da
Secretaria da Receita Federal.
(IN SRF n°81, de 2001, arts. 18 e 21e IN SRF n°461, de 2004, arts. 45 a 50)
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007343/2010-66

Como se vê, o rendimento omitido pelo de cujos será apurado e lançado no
espólio, que, legalmente, responde pessoalmente pelo crédito assim constituído.
Ademais, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Nesse pressuposto, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação
restrita nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário
(despachos e decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988,
art. 5o, inciso LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras
falhas prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem
que isso importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Conversão do julgamento em diligência
Consoante visto precedentemente, trata-se de omissão de rendimentos apurada em
nome do espólio, decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto correspondente ao ano-
calendário de 2006, cuja ciência da autuação se deu somente em 2/6/2010, tendo se dado a
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.007343/2010-66

suposta abertura da sucessão em 1o/6/2008, dato da falecimento da Sra. Celina Junqueira Lopes
(processo digital, fls. 2 a 22, 312 e 364).
Contudo, não constam nos autos nem comprovação da abertura da sucessão e
muito menos o conjunto de bens, direitos e obrigações deixados pelo “de cujos”, que compõem o
espólio, consoante assevera o art. 2o da Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de outubro de
2001, nestes termos:
Art. 2oConsidera-se espólio o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida
Ademais, os arts. 18, parágrafo único, e 21 do mesmo Normativo traduzem o
entendimento exteriorizado na pergunta no 88 do “Manual de Perguntas e Respostas do
IRPF/2007”, quais sejam:
Instrução Normativa SRF no 81,de 2001:
Art. 18. Na inexistência de bens ou direitos sujeitos a inventário ou arrolamento, não
devem ser entregues as declarações de espólio, devendo ser solicitado o cancelamento
da inscrição da pessoa falecida no CPF, pelo cônjuge ou convivente ou por qualquer de
seus dependentes ou parentes.
Parágrafo único. As declarações correspondentes ao ano do falecimento e do ano
anterior, quando obrigatórias, devem ser apresentadas como se o contribuinte estivesse
vivo e assinadas pelo cônjuge ou convivente ou por qualquer de seus dependentes ou
parentes.
[...]
Art. 21. Não existindo meação, herança ou legado, o cônjuge ou convivente ou o
sucessor não responde pelos tributos devidos pela pessoa falecida.
Perguntas e Respostas do IRPF/2007:
088 – É devido imposto de renda de contribuinte que faleceu após a entrega da
declaração do exercício?
Se houver bens a inventariar, o imposto deve ser pago pelo espólio.
Inexistindo bens a inventariar, o cônjuge sobrevivente ou os dependentes não
respondem pelos tributos devidos pela pessoa falecida, devendo ser solicitado o
cancelamento da inscrição no CPF da pessoa falecida, nas unidades locais da
Secretaria da Receita Federal.
Nesse pressuposto, entendo pertinente a unidade preparadora da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil proceder as diligências necessárias (cartórios, junta
comercial, etc), a fim de instruir os autos com informações atinentes aos supostos bens a
inventariar deixados pelo “de cujos” na data de abertura da sucessão. Assim resolvido, o
resultado conclusivo da referida diligência deverá ser consolidado por meio de Informação
Fiscal, da qual o Contribuinte deverá ser cientificado, para, a seu critério, apresentar
manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com
as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 456
DF CARF MF
Original